Tribunal: TJDFT
Processo: 0705989-86.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705989-86.2019.8.07.0008 RECORRENTE: ESPÓLIO DE ADELINA MIRANDA DE ALMEIDA REPRESENTANTES LEGAIS: CELY MARIA MIRANDA DE ALMEIDA, SHEILA MARIA MIRANDA DE ALMEIDA MARQUES RECORRIDO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto pelo ESPÓLIO DE ADELINA MIRANDA DE ALMEIDA contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 32851135): APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS. CIÊNCIA DA OBRIGAÇÃO NO CONTRATO DE CESSÃO. TEMA 492 STF E 882 STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISH. SITUAÇÃO PECULIAR DO DISTRITO FEDERAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXA DE MANUTENÇÃO. BENFEITORIAS COMUNS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COBRANÇA DEVIDA. LEI 13.465/17. TERMO INICIAL PARA A COBRANÇA. NÃO APLICABILIDADE. 1. As teses firmadas no julgamento do REsp 1.280.871 (Tema n.o 882) pelo Superior Tribunal de Justiça e no RE 695911 (Tema n.o 492), não se aplicam aos condomínios originados de parcelamentos irregulares de chácaras e fazendas do Distrito Federal, para os quais é permitida a cobrança das taxas condominiais estipuladas em convenção ou assembleia, a fim de evitar o enriquecimento sem causa daquele que usufrui dos serviços prestados sem a devida contraprestação 2. O art. 489, § 1o, VI, c/c o art. 927, § 1o, ambos do CPC, permitem a não aplicação de precedente jurisprudencial quando demonstrada a distinção do caso em julgamento daqueles em que proferida a orientação vinculante (“distinguish”) 3. É obrigatória a contribuição, ou seja, o pagamento das taxas condominiais quando há expressa anuência do condômino à constituição do condomínio e seus termos regulamentares, bem como à obrigação de contribuir com o rateio das despesas comuns, incluindo a de pagar as taxas condominiais. 4. A obrigação de contribuir com o custeio das despesas comuns se refere a todo o período cobrado, respeitando-se o prazo quinquenal (art. 206, § 5, I, do Código Civil), não se restringindo ao início da vigência da Lei n. 13.465/2017. 5. A obrigação condominial é de prestação sucessiva e seu respectivo débito é auferível mediante simples cálculo aritmético, por isso a condenação não deve se restringir às prestações vencidas até a data da prolação da sentença, devendo alcançar, também, aquelas que se vencerem em eventual fase de cumprimento, caso persista o inadimplemento (art. 323, do CPC) 6. Deu-se provimento ao recurso da autora. Negou-se provimento ao recurso da ré. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882), sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/5/2015). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014